Tribunal: STF
Processo: RHC 208081
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 665.517/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES. DECISÃO FUNDAMENTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. Tendo sido aplicada a falta grave, fundamentadamente, porquanto o apenado, em prisão domiciliar, mudou de endereço, deixando seu domicílio sem realizar nenhuma comunicação nos autos de forma injustificada, a legitimar o reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei 7.210/1984, o pretendido afastamento da penalidade ou a desclassificação para falta média não se coaduna com a estreita via do writ.



    2. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 24).



    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste no pedido de concessão da ordem para “absolver o PACIENTE da imputação de falta grave, restabelecendo-se todos os direitos do PACIENTE atingidos pela referida decisão que reconheceu a falta grave” (doc. eletrônico 31).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 44). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 48). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que apresentou as seguintes circunstâncias fáticas envolvidas no caso para manter a falta grave imposta ao recorrente:



    “[...]



    Pela prática de falta grave, o paciente foi regredido ao regime fechado com a fixação de nova data-base para futuros benefícios da execução, sendo decretada, ainda, a perda de 1/3 dos dias remidos. 



    Argumenta a impetrante, em suma, que o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, tendo em vista que, embora condenado por falta grave, a conduta do paciente é manifestamente atípica ou, na pior das hipóteses, constitui meramente falta de natureza média. 



    Sustenta que o ingresso involuntário e posterior do apenado em situação de rua não caracteriza violação das obrigações da prisão domiciliar e, por consequência, falta grave, uma vez que o paciente não possui um endereço certo, afastando-se, assim, a voluntariedade no descumprimento de seus deveres. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente da imputação de falta grave, restabelecendo-se todos os seus direitos e benefícios da execução penal. 



    Indeferida a liminar, prestadas as informações, manifestou-se o MPF pelo não conhecimento. 



    Consta da decisão do Juízo das Execuções que reconheceu a prática de falta grave imputada ao paciente (fls. 16-19): 



    Cuida-se de análise acerca de eventual falta grave praticada pelo apenado CLAYTON DE OLIVEIRA CRUZ DA COSTA. 



    Analisando os autos, verifico que o apenado foi beneficiado em 24/04/2020 com a fruição de 04 (quatro) saídas temporárias de forma antecipada, podendo se ausentar do presídio no período de 04/05/2020 até 01/06/2020 (evento 25). 



    Em razão do agravamento da situação pandêmica vivida, e diante das orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e CNJ, fora concedido em 27/05/2020 ao apenado o benefício da prisão domiciliar a contar de 01/06/2020, até 31/07/2020, devendo o apenado permanecer recolhido em seu domicílio em período integral, devendo manter seu endereço atualizado nos autos do processo (evento 48). 



    Em 21/07/2020, fora prorrogado o benefício da prisão domiciliar, mantendo-se o apenado em prisão domiciliar até o dia 13/09/2020. Em 27/08/2020 fora concedido ao apenado a progressão ao regime aberto, devendo ser a audiência admonitória realizada por meio de videoconferência (evento 76), contudo, ao entrar em contato com a irmã do apenado, fora por ela comunicado não saber onde o apenado se encontrava, não tendo mais contato com ele e que não estava mais residindo no endereço anteriormente informado. 



    Diante dos fatos noticiados nos autos, este juízo suspendeu a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto, posto que não se perfectibilizou com a realização da admonitória, bem como determinou a suspensão da prisão domiciliar e a regressão provisória para o regime fechado (evento 87), expedindo-se mandado de prisão, o qual foi cumprido em 02/10/2020, designando-se a audiência prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. 



    Na audiência de justificação, o apenado limitou-se a relatar que ‘no dia que a irmã dele foi avisar da data de voltar, já tinha passado da data de voltar e estava morando na rua’. Na hipótese, quando beneficiado com a prisão domiciliar, o apenado ficou ciente de que deveria permanecer recolhido em seu domicílio em período integral (ou seja, 24 horas por dia) e manter seu endereço atualizado nos autos. 



    Importante ressaltar que o descumprimento de condições enseja a declaração de falta e, em consequência, a regressão de regime prisional; é o que ocorreu no caso em apreço, já que ao apenado foram impostas condições para cumprimento da pena em prisão domiciliar e, ao que se observa dos autos, mudou-se de endereço, deixando seu domicílio sem realizar qualquer comunicação nos autos. 



    Portanto, sendo visível a ausência de motivo emergencial capaz de justificar o descumprimento das condições que lhe foram impostas quando da concessão do benefício da prisão domiciliar, a declaração de falta grave é medida que se impõe. 



    A propósito, o artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, o qual aplico por analogia ao presente caso, disciplina a matéria da seguinte forma: 



    ‘Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (. . .) V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas.’ 



    Assim, forte no artigo 50, inciso V da Lei nº. 7.210/84, DECLARO HAVIDA A FALTA GRAVE praticada pelo apenado CLAYTON DE OLIVEIRA CRUZ DA COSTA e, em consequência, DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL para o regime fechado. 



    Fixo a data de 02/10/2020 como data-base para obtenção de benefícios, notadamente o de progressão de regime. 



    Declaro a perda de 1/3 dos dias remidos e/ou a remir durante o cumprimento de pena no regime semiaberto. 



    II. Da conversão da pena restritiva de direito, a qual o apenado foi beneficiado nos autos de Ação Penal nº. 0000508-49.2018.8.24.0008:



    Na hipótese, vê-se que a quantidade das penas impostas ao apenado impede a substituição da pena restritiva em privativa de liberdade, posto que se observa no inciso I do artigo 44 do Código Penal, que a conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de direitos só é cabível quando a sanção corporal não for superior a 04 (quatro) anos.



    […]



    Assim, diante do apurado, CONVERTO as penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, imposta ao apenado nos autos de Ação Penal n. 0000508-49.2018.8.24.0008, em pena privativa de liberdade, consistente no cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto. 



    Interposto agravo em execução, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 37-41): 



    Registra-se, de plano, que na hipótese vertente, a falta grave foi reconhecida após a audiência de justificação (ev. 134), na presença do Ministério Público e da defesa, razão pela qual não há falar em ilegalidade no reconhecimento do ato faltoso, pois resguardado o contraditório e a ampla defesa, como já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no RE 972598, em sede de repercussão geral (tema n. 941), veja-se: 



    […]



    Tecidas estas considerações iniciais, passa-se à análise da falta propriamente dita. 



    Do processado, observa-se que o togado a quo, em 24/04/2020, concedeu ao apenado o direito de usufruir as saídas temporárias que possuía de maneira contínua, fixando sua saída inicial no dia 04/05/2020 e retorno para o dia 01/06/2020 (ev. 25). 



    Posteriormente, com fundamento na Resolução Conjunta GP/CGJ n. 2/2020 e Orientação Conjunta CGJ/GMF n. 16/2020, concedeu a prisão domiciliar ao apenado (ev. 48), com sua prorrogação até o dia 13/09/2020 (ev. 63). 



    Com o cumprimento dos requisitos necessários para a progressão de regime ao aberto, foi este concedido ao reeducando, determinando-se a designação de audiência admonitória (ev. 76), a qual não foi realizada pois o apenado já não se encontrava no endereço informado quando de sua saída do Ergástulo, como pode ser observado da certidão evento 84. 



    Pela informação colhida nos autos foi suspensa a progressão de regime, com a regressão cautelar para o fechado e expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante (ev. 87). 



    Cumprido o mandado de prisão (ev. 104), foi designada data para a audiência de justificação (ev. 106), sendo que no ato o apenado confessou que após ser liberado do estabelecimento prisional, descumpriu os requisitos da prisão domiciliar, pois se encontrava morando na rua (ev. 134). 



    Em razão da confissão do apenado, a decisão evento 146 reconheceu a prática de falta grave e, por consequência, confirmou a regressão ao regime fechado, fixou nova data-base e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos no cumprimento do regime semiaberto. 



    Agiu com acerto o togado. 



    In casu, houve aplicação analógica do disposto no art. 50, inciso V, da LEP, tendo em vista que ao reeducando fora concedida a prisão domiciliar enquanto se encontrava em livramento condicional, até que cumprisse o requisito objetivo para a progressão do regime aberto. 



    Dessa forma, o descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar demonstra a ausência do senso de responsabilidade de cumprimento das determinações jurisdicionais do apenado, atestando sua rebeldia quanto às normas impostas ao convívio em sociedade. 



    Assim, o descumprimento pelo recluso das condições impostas para a prisão domiciliar deve ser interpretado como desrespeito a determinação judicial, com o reconhecimento da prática de falta grave e seu retorno ao cárcere para o cumprimento das sanções cabíveis. 



    Sobre o tema, colhe-se deste Sodalício: 



    […]



    Logo, a manutenção do reconhecimento da falta grave, com a regressão de regime e fixação de nova data-base é medida impositiva. 



    Por outro lado, ex ofício, cumpre destacar que o magistrado não fundamentou a fixação da perda dos dias remidos, o que não afasta o reconhecimento do ato faltoso por parte do apenado. 



    Nesse contexto, prevê o art. 127 da Lei de Execuções Penais: 



    Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar (grifou-se). 



    Por sua vez, preceitua o art. 57 da aludida Lei: 



    Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. 



    Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta Lei. 



    O togado a quo decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, no entanto não justificou concretamente, conforme disposto no art. 57 da LEP, acima transcrito.



    Observa-se que a norma em comento exige fundamentação concreta para a fixação da perda dos dias remidos, de modo que o magistrado da origem não pode somente eleger a fração que entende cabível, sem, contudo, apresentar fundamentação adequada. 



    Ademais, o art. 93, IX, da Constituição Federal preceitua a necessidade de fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário. 



    Sobre o tema, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Logo, a decisão objurgada deve ser revista, no tocante à fração da perda dos dias remidos, competindo ao magistrado deliberar acerca da matéria, com a devida fundamentação. 



    Em decorrência, voto no sentido de conhecer e desprover o recurso e, de ofício, determinar nova deliberação do togado acerca da fração dos dias impostos, ante a ausência de fundamento para tanto. 



    Como se vê, verifica-se que a falta grave aplicada, consistente no descumprimento de condições, porquanto o apenado mudou de endereço, deixando seu domicílio sem realizar qualquer comunicação nos autos, foi reconhecida após regular audiência de justificação, na qual o paciente ‘limitou-se a relatar que ‘no dia que a irmã dele foi avisar da data de voltar, já tinha passado da data de voltar e estava morando na rua’. Na hipótese, quando beneficiado com a prisão domiciliar, o apenado ficou ciente de que deveria permanecer recolhido em seu domicílio em período integral (ou seja, 24 horas por dia) e manter seu endereço atualizado nos autos’. 



    Nesse contexto, tratando-se de descumprimento injustificado de condições, tem-se por legítimo o reconhecimento da falta grave, a teor do disposto no art. 50, V, da Lei de Execuções Penais. 



    Ressalte-se, ainda que, que o pretendido afastamento da penalidade, ao argumento de ausência ou insuficiência de provas de dolo no cometimento da falta disciplinar, encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fáticoprobatória dos autos, incabível em habeas corpus’ (AgRg no HC 408.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018.)



    […]



    Ante o exposto, denego a ordem” (doc. eletrônico 15; grifos no original).



    Nessa perspectiva, a Segunda Turma desta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que ‘o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede’, bem como que a ‘análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita’ e ‘a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC 187.585 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes.



    2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 135.554 AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    No mais, a decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. […] 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave” (RE 776.823/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 180.522 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento” (RHC 104.585/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312, combinado com o art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator